Tribunal: TJES
Processo: 5015319-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015319-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANGELA MARIA SOARES DE BARROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015319-21.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
ANGELA MARIA SOARES DE BARROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE IR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 7.713/98. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Os rendimentos percebidos por pessoas físicas isentos
de
desconto de imposto de renda são os elencados na Lei 7.713/98, dentre os quais
se incluem
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional.

II
- Conforme entendimento sumulado do STJ, é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IR, sendo admitida a demonstração da moléstia através de outros documentos (enunciado 598).

I
II
- A súmula 627 do C. STJ estabelece que a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não exige comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença da qual o beneficiário é portador.

IV –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015319-21.2023.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
ANGELA MARIA SOARES DE BARROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que i
nconformado
com a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha, que nos autos da
AÇÃO INOMINADA
ajuizada por
ANGELA MARIA SOARES DE BARROS

(processo nº 5015319-21.2023.8.08.0000)
, deferiu o pedido liminar formulado pel
a
Autor
a
, ora Recorrid
a
, para determinar ao
agravante e ao
IPAJM
que
se abstenha
m
de realizar descontos de IRRF sobre seus os proventos de aposentadoria.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que
inexiste
direito à isenção pleiteada
pela agravada, uma vez que a p
rova pericial não comprova que
ela é portadora de
doença
constante
do rol taxativo do art. 6º da Lei Federal n. 7.713/88.

A
duz ainda que
não há documentos médicos suficientes que possam atestar, de maneira inequívoca, ser a
agravada
portadora de uma das moléstias previstas da aludida legislação.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu há muito, na sistemática dos recursos repetitivos,
que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 é
taxativo
, ou seja, inadmite interpretação extensiva e “
restringe a concessão de isenção às situações nele enumerada
” (REsp 1116620/BA).

Na espécie,
observo que a recorrida
anexou na ação matriz laudo médico
que
reconheceu
desde de 2001
ser

portadora de moléstia
s decorrentes de sua atividade laboral como servidora pública

estadual

(CIDs
M.54.2; M65.8;
G56.0
41.2 e
M17.0)
.

Tal
condição,
a princípio,
permite a isenção do imposto de renda, de acordo com a Lei nº 7.713/88, em seu artigo 6º inciso XIV:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Ademais,
em que pese o parecer contrário da junta médica oficial,
o
reconhecimento da moléstia profissional pode ser realizada por laudo médico particular,
como bem fez
a decisão recorrida
.

Nesse sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1
– “O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção de imposto de renda no caso de moléstia grave, tendo em vista que a norma prevista no art. 30 da Lei 9.250/1995 não vincula o Juiz, que, nos termos dos arts. 131 e 436 do CPC, é livre na apreciação das provas” (AgInt no AREsp 1052385/RS). 2 - É certo que a conclusão do laudo médico que instruiu a petição inicial poderá ser elidida durante a instrução processual, contudo o seu conteúdo é suficiente para justificar a concessão da medida liminar pleiteada.
3 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº
5001030-88.2020.8.08.0000,
Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
julgado em 04/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ISENÇÃO DOS DESCONTOS DE IR DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI 7.713/98. PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO. [...].
III - Conforme entendimento sumulado do STJ, é prescindível a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do IR, sendo suficiente a demonstração da moléstia através de outros documentos (enunciado 598).
IV - A súmula 627 do C. STJ estabelece que a concessão ou manutenção da isenção do imposto de renda não exige comprovação da contemporaneidade dos sintomas da doença da qual o beneficiário é portador. V – Recurso conhecido e desprovido.
(Agravo de Instrumento nº
5003174-30.2023.8.08.0000,
Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ,
julgado em 02/10/2023)

Despiciendas demais considerações,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela provisória deferida na origem.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.